Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Obrigação de fazer. Inadimplemento. Fixação de multa. Razoabilidade. Manutenção. Não comprovado o cumprimento da obrigação. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida nos autos 0747215-08.2023.8.07.0016, que aplicou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. Em suas razões recursais, o Agravante defende o cumprimento da obrigação de fazer, conforme documentos juntados aos autos. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o total cumprimento de sentença. Subsidiariamente, caso não seja concedida a suspensão da penalidade de multa, que seja dado provimento ao presente recurso, para reduzir a multa fixada na decisão agravada.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer diante da afirmação do Agravante de que houve o adimplemento integral da sua obrigação.

III. Razões de decidir.

4. Extrai-se dos autos originais que a sentença foi proferida em 17/11/2023 (ID 178403683 - Pág. 5), quando foi declarada a nulidade de todas as compras constantes na fatura com vencimento em 11/07/2023, impondo ao recorrente a obrigação de não efetivar qualquer cobrança referente a tais compras.

5. Diante da informação de descumprimento da obrigação (permanência das cobranças à Agravada), na decisão de ID 196477655 - Pág. 2, datada de 13/05/2024, foi deferido o prazo de 15 dias para que o réu promovesse o cancelamento dos débitos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de 10.000. Transcorrido o prazo e não havendo comprovação do cumprimento da obrigação, foi aplicada a multa por meio da decisão de ID 202739839 - Pág. 3, datada de 09/07/2024.

6. Em que pese a alegação do Agravante de que cumpriu integralmente a obrigação de fazer e, por isso, não ser devida a imposição e cobrança da multa, os documentos juntados ao Agravo e aos autos originais não demonstram o adimplemento integral da obrigação. O extrato bancário juntado pela Agravada nos autos originais (ID 209075938 - Pág. 1), datado do mês de agosto/2024, demonstra que o Agravante continuava efetuando cobranças referentes às compras declaradas nulas, o que impõe a manutenção da decisão agravada, sobretudo considerando que a multa foi fixada em parâmetros razoáveis, tendo em vista a data da prolação da sentença e o tempo de descumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão.